Tribunal: TJBA
Processo: 8009927-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009927-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: JUAN JOSE ROSARIO LORENZO

Advogado(s)
:
EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO, VICTOR MACEDO MACHADO TELES SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CRITÉRIO COMPARATIVO DE MERCADO. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação por utilidade pública, referente a área de 4.001,05 m2 situada na Avenida Aliomar Baleeiro, Pau da Lima, destinada à implantação do Centro de Reservação R-22, declarada de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 16.736/2016.

2. Sentença que homologou o laudo pericial judicial e fixou a justa indenização em valor contemporâneo à avaliação realizada em janeiro de 2023, determinando o pagamento da diferença em relação ao depósito inicial e honorários advocatícios fixados em 0,5% sobre a diferença apurada.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do laudo pericial judicial e cerceamento de defesa, em razão da alegada ausência de apreciação de impugnação técnica e de pedido de nova perícia; e (ii) saber se o valor indenizatório fixado observa os critérios técnicos e jurídicos da justa indenização, especialmente quanto à escolha das amostras utilizadas na avaliação do imóvel desapropriado.

III. Razões de decidir

4. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, mas pode acolhê-lo quando elaborado por profissional habilitado, com observância das normas técnicas aplicáveis e fundamentação adequada, nos termos do art. 479 do CPC.

5. O laudo pericial judicial observou as diretrizes da ABNT NBR 14.653 e utilizou o método comparativo de dados de mercado, com aplicação de tratamento estatístico e fatores de homogeneização, o que afasta a alegação de nulidade técnica.

6. A utilização de amostras de diferentes localidades, desde que identificadas e ajustadas por critérios técnicos, não invalida a perícia, inexistindo demonstração de erro metodológico ou parcialidade do expert.

7. A justa indenização deve refletir o valor de mercado contemporâneo à avaliação judicial, sendo irrelevante o valor da oferta inicial ou a data do decreto expropriatório, em consonância com o art. 5º, XXIV, da CF/1988.

8. Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal de 0,5%, previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução ou majoração.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Tese de julgamento
: “1. O laudo pericial judicial elaborado conforme as normas técnicas da ABNT e com aplicação do método comparativo de mercado possui presunção de validade e pode ser acolhido pelo magistrado. 2. Em ações de desapropriação, a justa indenização deve corresponder ao valor de mercado contemporâneo à avaliação judicial. 3. Os honorários advocatícios em desapropriação devem observar os limites previstos no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, art. 479; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 27, § 1º; ABNT NBR 14.653.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.332, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 17.05.2007; TRF4, ApRemNec nº 5058196-07.2016.4.04.7100, Rel. Des. Federal Francisco Donizete Gomes, 3ª Turma, j. 13.08.2024; TRF4, AC nº 5017937-45.2022.4.04.7201, Rel. Des. Federal Ana Cristina Ferro Blasi, 11ª Turma, j. 12.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009927-69.2019.8.05.0001
, em que figuram como Apelante a
EMBASA
e como Apelado
JUAN JOSE ROSARIO LORENZO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a indenização fixada, com base na contemporaneidade e validade técnica do laudo pericial, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora